Tribunal: TJES
Processo: 0002224-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violação de domicílio; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02224
-
35
.20
2
2
.8.08.00
35

APTE: WEMERSON YARLI LIBAINO GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
E ART. 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
relato da violência sofrida converge com as observações médico-legais registradas no laudo pericial, em que se
a
testou a presença de “tumefação associada à equimose arroxeadas, no

lábio superior e lábio inferior à esque
rda.

2.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
(STJ, AGRG no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021)

3
.

E
m relação ao pedido subsidiário de

aplicação da fração de 1/6 pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP,
ao compulsar a fração eleita pela Magistrada
a quo
na segunda fase da dosimetria, verifica-
se
que o
quantum
de aumento realmente se deu de forma desproporcional, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto
).

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002224-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON YARLI LIBAINO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02224
-
35
.20
2
2
.8.08.00
35

APTE: WEMERSON YARLI LIBAINO GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
E ART. 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
relato da violência sofrida converge com as observações médico-legais registradas no laudo pericial, em que se
a
testou a presença de “tumefação associada à equimose arroxeadas, no

lábio superior e lábio inferior à esque
rda.

2.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
(STJ, AGRG no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021)

3
.

E
m relação ao pedido subsidiário de

aplicação da fração de 1/6 pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP,
ao compulsar a fração eleita pela Magistrada
a quo
na segunda fase da dosimetria, verifica-
se
que o
quantum
de aumento realmente se deu de forma desproporcional, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto
).

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02224
-
35
.20
2
2
.8.08.00
35

APTE: WEMERSON YARLI LIBAINO GOMES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WEMERSON YARLI LIBAINO GOMES
,

em face da
s
entença proferida
, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu
à
pena de
0
5
(
cinco
)
meses
de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, §9°,
e artigo 147, caput, ambos do
C
ódigo
P
enal
, na forma da Lei 11.340/2006.

Irresignado, o ora apelante interpôs
Recurso de Apelação
às fls.
1
98
/
203
, pugna
ndo

pela sua
absolvição quanto ao crime de ameaça, ante a insuficiência de provas da autoria deliti
va. Subsidiariamente, requer
a aplicação da fração de 1/6 pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra a denúncia que,
no dia 29 de marco de 2022, por volta das 02h22min, na Rua São Mateus, n° 67, bairro Ata
í
de, neste munic
í
pio, o ora Denunciado, ofendeu a integridade f
í
sica e ameaçou de morte sua ex companheira Sra. LILLIAN
DE
AZEVEDO ALEIXO, causando-Ihe les
õ
es corporais, conforme teor do BU n° 47377712.
O
denunciado pulou o muro da residência da v
í
ti
m
a e bateu a porta. Que a v
í
tima ao abrir a porta, foi surpreendida pelo denunciado que a xingou de vagabunda e piranha e, ato cont
í
nuo, desfer
i
u-Ihe u
m
soco na boca, puxou-lhe os cabelos, jogando-a ao chão e a a
m
ea
ç
ou de
m
orte dizendo que "a
m
ataria na data de hoje”.

I
nsurge-se a defesa, inicialmente, quanto à condenação imposta ao apelante, sustentando a necessidade de absolvê-lo diante da insuficiência probatória perante o crime de ameaça previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
para o referido crime se consumar basta o ofensor ameaçar por palavras, escritos ou gestos, ou ainda, por qualquer outro meio, mesmo que simbólico, fato que cause mal injusto e grave, não havendo a necessidade da efetiva concretização da ameaça, nem mesmo demonstração por parte do ofensor e visualização pela vítima, de qualquer arma causadora de violência, bastando para a adequação ao tipo do artigo 147 do Código Penal a simples violência mo
ral.

De modo que, analisando as provas colhidas no presente apostilado, observa-se, sem maiores complexidades, que a insurgência não merece prosperar, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é firme em demonstrar a materialidade e a autoria do crime em face da vítima Lilian de Azevedo Aleixo, inexistindo, pois, motivo para o acolhimento da tese absolutória.

Nesse passo, a materialidade
delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado às fls. 07/09. A autoria, por sua vez, também resultou comprovada por meio das provas carreadas aos autos, notadamente por meio das consistentes declarações da vítima, que confirmou à autoridade judiciária os termos do relato dado em sede extrajudici
al.

Nesse ponto, cabe notar que o relato da violência sofrida converge com as observações médico-legais registradas no laudo pericial de fl. 41, em que se atestou a presença de “tumefação associada à equimose arroxeadas, no lábio superior e lábio inferior à esquerda”.

N
ão se pode olvidar, ainda, que em casos que tais,
a palavra da vítima tem valor importante no crime de ameaça praticado em âmbito doméstico, devido ao alto grau de reprovabilidade que esta conduta delituosa possui.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. (STJ, AGRG no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022) (destacamos)

Ademais, os policiais militares que atenderam a ocorrência, Tiago Batista Pereira e Abner Gonçalves Pereira Lopes, prestaram seus depoimentos na esfera policial, corroborando as declarações da vítima.

Nessa perspectiva, evidenciando-se nitidamente comprovado que o apelante ameaçou a vítima, não resta a menor dúvida de que a sua conduta se amolda, sem arestas, ao tipo previsto no artigo 147 do Código Penal.

Assim, tendo a vítima tomado ciência das ameaças que lhe foram proferidas de maneira direta e confirmado judicialmente os atos praticados, que efetivamente a intimidaram, inexiste espaço para a absolvição pugnada.

E
m relação ao pedido subsidiário de
aplicação da fração de 1/6 pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP,
a meu ver, merece acolhimento. Explico.

É que, embora não exista no ordenamento jurídico a fixação de critérios puramente matemáticos e balizas objetivas para a majoração da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que “
na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, [...]
” (STJ; AgRg-AREsp 1.667.007; Proc. 2020/0040752-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020).

Assim, ao compulsar a fração eleita pela Magistrada
a quo
na segunda fase da dosimetria, verificamos que o
quantum
de aumento realmente se deu de forma desproporcional, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pela agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, mantendo-se in
totum
a decisão recorrida quanto ao re
sto
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)